Tribunal: TJDFT
Processo: 0717757-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717757-54.2024.8.07.0001 APELANTE: FRANCISCO BENONIMO MORENO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO A presente ação indenizatória, relativa ao Pasep, foi inicialmente ajuizada contra a União e o Banco do Brasil S/A perante a Justiça Federal, cujo Juízo da 6a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, em 5/3/2024, reconheceu a ilegitimidade passiva da União e determinou a remessa dos autos a este TJDFT (id. 66392528), nos seguintes termos: “Inicialmente, acolho a preliminar arguida na contestação de id708485993, diante da manifesta ilegitimidade passiva ad causam da União Federal. Por outro lado, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça deferida ao autor, porque os argumentos utilizados pela ré são inaptos a afastar os requisitos elencados no art.98, § 3o, CPC, ora preenchidos pelo demandante. Por conseguinte, DECLARO EXTINTA A AÇÃO em relação à UNIÃO (art.485, VI, CPC). Custas ex lege. Condeno o autor a pagar honorários advocatícios à União, ora fixados no equivalente a dez por cento (10%) sobre o valor da causa, mas suspendo a exigibilidade do crédito, nos termos do art.98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça deferida no id666709978. Anote-se. Por fim, e tendo em vista os termos da decisão proferida pelo STJ, no Tema 1150, defiro o pedido do autor, veiculado na petição de id2010440688. Intimem-se. Findo o prazo, exclua-se a União do polo passivo da lide. Remetam-se os autos ao TJDFT, para que haja distribuição a uma das Varas Cíveis.” O autor manifestou ciência da referida r. decisão e afirmou “[...] nada havendo a opor, requerer ou propor” (id. 66392530). Os autos foram recebidos neste Tribunal de Justiça e firmada a competência do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (id. 66392533), que, por meio da r. sentença recorrida, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que “[...] não ficou demonstrado nos autos que houve subtração ou má gestão dos recursos pelo banco gestor das contas do PASEP, não servindo o parecer técnico de ID Num. 195865092 - Pág. 32 como prova de má gestão do banco réu” (id. 66392552, pág. 2). O apelante-autor, por sua vez, não impugna especificamente os fundamentos da r. sentença, pois defende nas razões recursais que “a principal controvérsia é a sub-remuneração da conta do PIS-PASEP pelos índices indicados pelo Conselho Gestor do Fundo , que exigiriam a participação da União Federal, não cabendo ao Banco do Brasil estabelecer qual o índice de correção monetária ou de juros para corrigir e remunerar as contas individualizadas de cada titular”, e, ao final, requer o provimento do recurso para determinar o “[...] retorno dos autos ao juízo a quo a fim de encaminhar o processo à Justiça Federal Competente (art. 64, § 3°, do CPC/2015), Vara Federal Civil de Brasília [...]” (id. 66392565, págs. 11/2). A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir ao contido na sentença. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação estão totalmente dissociados das razões de decidir expostas na r. sentença. E, em consequência, o recurso do autor não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente, pois não enfrenta, em absoluto, o quanto decidido. A propósito, já decidiu este TJDFT: “PROCESSO CIVIL. RECURSOS. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve à identificação do preenchimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem ser instrumentalmente demonstrados pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida na instância revisora. 2. Os recursos, à semelhança do que ocorre com a própria petição inicial e com as peças defensivas correlatas, devem trazer ao tribunal o delineamento específico e técnico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a decisão recorrida, a teor do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. 3. As razões de irresignação dissociadas do ato judicial recorrido não ultrapassam a barreira necessária à sua admissão por ausência de preenchimento do pressuposto da regularidade formal, razão que impede o seu conhecimento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1865314, 0713189-54.2022.8.07.0004, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024, grifo nosso). Isso posto, acolho a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, suscitada de ofício, e não conheço da apelação interposta pelo autor, arts. 1.010, inc. II, e 932, inc. III, do CPC. A r. sentença condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 165.230,04 em 8/4/2021, id. 66392027, pág. 36). Nos termos do § 11 do mesmo dispositivo legal, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pelo apelante-autor, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora